Tribunal: TCU
Processo: 040.139/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 62023, modalidade Pregão e Uasg 153173. Objeto: Registro de preço nacional para futura e eventual aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola. A licitação foi dividida em 18 (dezoito) itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Inteiro teor:
Acórdão 202/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, determinando o arquivamento do processo após ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 040.139/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar prejudicada a medida cautelar requerida pelo denunciante em razão do julgamento do mérito do presente processo; 1.8.2. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 6/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. ausência de registro em ata sobre oito possíveis descumprimentos dos itens 12.1, 12.1.2 e 12.1.2.3 do edital que não foram devidamente justificados em ata, nem foram informados em ata como sancionados ou como objetos de apuração para aplicação de futuras sanções, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei 14.133/2021; 1.8.3. deferir o pedido formulado pelos Procuradores Federais da Advocacia-Geral da União de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.8.5. dar ciência ao denunciante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 13 dos autos.